Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701085-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LOLI DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por MARCIA LOLI DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo 18a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de prova testemunhal formulado pela autora/agravante (ID 218774963, origem). Para a magistrada, a prova testemunhal é desnecessária ao julgamento do feito. Nas razões recursais, a agravante alega que requereu a oitiva de testemunhas com o objetivo de demonstrar fatos essenciais para a elucidação da controvérsia, a respeito de operações fraudulentas e falhas de segurança por parte dos agravados. Aduz que a prova é imprescindível para a formação do convencimento do magistrado, especialmente em razão da complexidade da matéria e do impacto da fraude alegada. Além disso, sustenta que o indeferimento da prova constitui ofensa à ampla defesa e ao contraditório. Discorre acerca da necessidade de sigilo. Diante disso, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar a oitiva das testemunhas indicadas. Sem preparo. Agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 202149974). É a síntese do que interessa. RAZÕES DE DECIDIR Cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015, contudo, restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, salvo em situações excepcionais, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova. Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), referida mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação. Com efeito, a interposição de agravo de instrumento só cabível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse contexto, o pedido recursal, com vista a reformar a decisão, para que as testemunhas indicadas pela agravante sejam ouvidas, não comporta apreciação via agravo de instrumento, pois a questão pode ser suscitada, caso deseje a recorrente e havendo prejuízo, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Na espécie, observei que as partes juntaram aos autos diversos documentos a fim de comprovar as alegações (ID 201983451, 204478374, 207252622, origem). Logo, o processo não está destituído de provas para subsidiar o julgamento, de modo que não há como presumir, por ora, que o indeferimento das provas resultará necessariamente, em cerceamento de defesa. Além disso, cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. Por último, não há urgência para aferição da pertinência probatória, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, o agravo de instrumento não é passível de conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se Intime-se Desembargador José Firmo Reis Soub Relator